Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DESERTO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora agravante, interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que não admitiu Recurso Inominado, considerando-o deserto, ID 135247123, do PJe 0728049-24.2022.8.07.0016.

3. O agravado, em contrarrazões, afirma que nos termos do Art. 42 da Lei 9.099/95, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Requer o improvimento do agravo.

4. O cerne da questão é o reexame da admissibilidade na instância recursal. Em uma análise de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para admitir o recurso inominado, na origem, ante a evidente deserção já apurada pelo juízo de origem.

5. Na forma do art. 42 § 1o da Lei 9.099/1995 c/c art. 29, inciso I e art. 31 §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo, que deve ser efetuado independentemente de intimação e comprovado o pagamento nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art. 27, Lei 12.153/2009, as disposições da Lei 9.099/1995 aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Segundo consta do processo de origem (0728049-24.2022.8.07.0016), o recorrente interpôs o recurso inominado em 04/08/2022 e acostou ao processo o preparo recursal apenas em 11/08/2020, quando já havia se esgotado o prazo legal.

7. A alegação que o sítio do TJDFT sofreu ataque cibernético e o PJe apresentava instabilidade, não deve prosperar. Os prazos voltaram a fluir a partir do dia 05/08/2022, Portaria Conjunta 104/2022, ou seja, apresentação do preparo foi intempestiva.

8. Ademais, nos Juizados Especiais não se aplica a disposição inserta no art. 1.007, CPC, ante a previsão legal específica para o regime de recolhimento de custas e preparo nesse sistema. De outra parte, ainda que a instância recursal não se vincule ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado realizado pelo juízo a quo (art. 1.010 § 3o, CPC), no caso é flagrante a intempestividade da juntada do preparo, de modo que, em nome da economia processual e celeridade, princípios que norteiam o sistema dos Juizados Especiais, não há justificativa para a prática de incontáveis atos processuais que se seguiriam à remessa do processo de origem à instância recursal para posterior reconhecimento da deserção.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.